Tribunal: STF
Processo: ARE 1331801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO. LEI Nº 10.438/2002. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR.
    - Com relação ao Adicional de Bandeiras Tarifárias, já se consolidou, no âmbito jurisprudencial, que nas ações em que se discute a legalidade de valores cobrados de usuários dos serviços de fornecimento de energia elétrica, é parte legítima passiva, exclusivamente, a concessionária do serviço público.
    - Não há vedação legal à utilização da modalidade de "subsídio cruzado" nas contas de energia elétrica.
    - A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE foi criada pela Lei nº 10.438/2002 que, em seu artigo 13, estabeleceu os objetivos a serem promovidos pelos da CDE e os parâmetros para o cálculo das quotas anuais, nos seguintes termos, na redação dada pela Lei nº 12.783/2013.
    - Eventuais delegações legislativas, mesmo em se tratando de competência regulatória, encontram limites nos direitos e garantias fundamentais. Em se tratando de encargos que afetem o direito de propriedade, mister a presença de autorização legal expressa.
    - A ANEEL deverá recalcular, para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pela autora, a cota da conta de desenvolvimento energético, em decorrência da exclusão dos custos declarados ilegais por exorbitarem o poder regulamentar. A CELESC, por sua vez, deverá acatar a compensação dos valores de tarifas pagos à maior pela autora com futuros encargos decorrentes do consumo de energia elétrica.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente